Tribunal: TJDFT
Processo: 0753186-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA. PROCON. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. REANÁLISE DO MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. VÍCIO DE LEGALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. NEGOCIAÇÃO. EXTERNA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A possibilidade de a instituição (Procon/DF) aplicar penalidades aos fornecedores de serviço por falhas na prestação do serviço, deriva do poder de polícia conferido a ela (CDC, art. 56).
2. É defeso ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do ato administrativo, uma vez que o controle judicial é restrito ao exame de legalidade, bem como aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Embora a plataforma Mercado Livre integre a cadeia de fornecedores do serviço de compra e venda virtual ali realizados, não é cabível a sua responsabilização solidária pela falha na prestação do serviço (consistente no não recebimento do produto) se a negociação ou o pagamento ocorrerem de forma alheia aos mecanismos de segurança ofertados, diretamente entre o consumidor e o vendedor, sem a sua efetiva participação. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.